Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-88.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMAL. PRESENÇA DE ADOLESCENTES EM EVENTO SEM ALVARÁ E SEM AVISO DE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO COM BASE NA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, julgou procedente a representação da SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO – SEAPRO/1VIJ, condenando o apelante ao pagamento de duas multas no valor de três salários-mínimos cada, pela prática de condutas tipificadas nos arts. 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O apelante sustenta nulidade da citação, sob alegação de que o auto de infração foi assinado por pessoa sem vínculo com a empresa; alega ausência de culpa, inexistência de risco aos menores e desproporcionalidade das sanções, requerendo, sucessivamente, a anulação da sentença, a improcedência da representação ou a redução/substituição das multas por advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura do auto de infração por terceiro sem vínculo formal compromete a validade da citação; (ii) determinar se a autuação administrativa é válida diante da natureza das infrações previstas nos arts. 252 e 258 do ECA; (iii) analisar se as multas impostas observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação de pessoa jurídica é válida quando recebida por funcionário que se encontre no endereço da empresa, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, aplicando-se a teoria da aparência, que presume a regularidade do ato quando a correspondência é recebida por quem aparenta ter poderes de representação, sem ressalvas quanto ao recebimento.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação nesses casos, desde que realizada no endereço da pessoa jurídica, independentemente de o recebedor possuir vínculo formal com a empresa (AgInt no REsp 1.930.386/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).
6. As infrações previstas nos arts. 252 e 258 do ECA são de natureza formal, bastando a violação do dever legal de informação e controle de acesso de menores, sendo desnecessária a demonstração de dolo, culpa, dano concreto ou nexo causal.
7. A sanção fixada no valor de três salários-mínimos para cada infração corresponde ao mínimo legal previsto, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Demonstrada a insuficiência econômica do apelante, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A citação da pessoa jurídica é válida quando recebida por pessoa que se encontra em seu endereço, aplicando-se a teoria da aparência, ainda que o recebedor não possua vínculo formal com a empresa.
2. As infrações administrativas previstas nos arts. 252 e 258 do ECA são de natureza formal, dispensando a comprovação de dolo, culpa ou dano efetivo.
3. A fixação da multa no mínimo legal atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo substituição por advertência quando presentes os elementos da infração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §2o, 342 e 1.013, §1o; ECA, arts. 252, 258 e 266; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024; TJDFT, Acórdão n. 1768887, 0703020-78.2022.8.07.0013, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJe 08/11/2023.